Tribunal: TJES
Processo: 5007499-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007499-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO REGIS AGUIAR RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007499-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FABIO REGIS AGUIAR RIBEIRO

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. ALINE ROCHA BRIDI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o requerente apresentava sinais exteriores de riqueza, como residir em bairro nobre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante de novos documentos que comprovam a alteração de sua situação fática e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4. O agravante demonstrou a alteração de sua condição financeira ao comprovar a rescisão de contrato de aluguel de imóvel de alto valor e a mudança de cidade, o que enfraquece o principal fundamento utilizado para o indeferimento do benefício em primeira instância.

5. Os lançamentos de valores expressivos em extrato bancário foram justificados como operações de débito e estorno imediato, que se anulam mutuamente e não configuram acréscimo patrimonial ou renda, tratando-se de meros ajustes operacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5016556-56.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007499-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: FABIO REGIS AGUIAR RIBEIRO

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. ALINE ROCHA BRIDI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em analisar se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido pelo juízo de primeiro grau.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". O Código de Processo Civil, por sua vez, nos artigos 98 e seguintes, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

É cediço que tal presunção não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. ART . 99, § 3º DO CPC. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Conforme a legislação processual civil e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3 . Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50165565620248080000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

No caso vertente, o Juízo de origem indeferiu o benefício por entender que o agravante possuía capacidade econômica, destacando, entre outros pontos, que residia em bairro nobre desta Comarca (Praia do Canto).

Contudo, o agravante trouxe aos autos do recurso o instrumento de "Distrato de Contrato de Locação Residencial" (ID 13677868), por meio do qual comprova a rescisão do contrato de aluguel do imóvel situado no referido bairro, bem como informa sua mudança para a cidade de Fortaleza/CE.

Ademais, no que tange à suposta movimentação financeira elevada, uma análise pormenorizada dos extratos (ID 13677866) revela que os lançamentos recorrentes sob as rubricas "DB PG AVAIS FIAN HO" e "EST.DB PG AVAIS FIA", embora de valor expressivo, consistem em operações de débito e seu respectivo estorno imediato no mesmo valor. Trata-se, portanto, de
registros que se anulam mutuamente
, não configurando renda ou acréscimo patrimonial, mas sim ajustes operacionais que não refletem a capacidade econômica do correntista.

Diante da nova realidade fática demonstrada pelo agravante — a mudança de residência e a rescisão do contrato de aluguel de alto valor —, a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência ganha relevância.

Dessa forma, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar, ao menos para os fins de concessão do benefício, que o pagamento das custas processuais pode comprometer o seu sustento.

Portanto, a reforma da decisão é a medida adequada ao caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.